Tribunal: TJDFT
Processo: 0736450-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL. PERDIMENTO DO BEM. RETIRADA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. MEDIDA SATISFATIVA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela liminar interposto contra a decisão proferida nos autos de 0739329-55.2023.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido do agravante de determinar ao DETRAN a retirada da titularidade do veículo do seu nome. Alega que tramitou na 19a Vara Cível de Brasília ação no 0707940-34.2022.8.07.0001, que tratou da rescisão contratual, tendo o juiz daquela ação reconhecido o perdimento do bem pelo autor, ora agravante, e determinado à ré a obrigação de lhe pagar a quantia de R$ 32.000,00, já que não recebeu os valores, tampouco o veículo de volta. Informa que não dispõe do bem desde 2021, razão pela qual necessita que a titularidade do veículo seja retirada do seu nome pelo DETRAN, uma vez que desconhece o paradeiro dele. Acrescenta que o objeto dos autos não se trata de impugnação de ato administrativo, mas de medida única e necessária para dar efetividade à sentença proferida nos autos no 0707940-34. Pede a reforma da decisão para determinar ao Detran, liminarmente, a retirada da titularidade do veículo do seu nome. No mérito, a confirmação do pedido.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 5081229). Liminar indeferida (ID 50856786 - Pág. 3). Contrarrazões apresentadas (ID 51415379).

3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC).

4. No caso, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992. Determinar a retirada/transferência da titularidade do veículo esgota totalmente o objeto do processo, o que é vedado em caráter liminar.

5. Nesse cenário, não se verifica a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida, razão pela qual resta inviabilizado o seu deferimento.

6. AGRAVO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Condenada a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais).

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.